Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. ART. 329 DO CPC. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO RESTRITA AO PEDIDO ADITADO. PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. CABÍVEL. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o e 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, a fim de que a ré apresente carta de quitação do imóvel adquirido pela autora em conjunto com seu cônjuge, falecido, em decorrência da aplicação da cláusula de seguro prevista contratualmente. Após apresentada contestação, a parte autora aditou o pedido inicial para pleitear apenas a quitação parcial (50%) do saldo devedor do aludido imóvel, sem, contudo, contar com o consentimento da parte ré.

2. A controvérsia recursal restringe-se à análise acerca da responsabilidade da apelada em cumprir obrigação de fazer no sentido de efetuar a quitação parcial (50%) do saldo devedor do imóvel (pedido aditado) e inversão dos ônus sucumbenciais.

3. O aditamento ou alteração do pedido após a citação do réu somente é possível se houver consentimento do requerido, assegurando-se o contraditório quanto à nova demanda, nos termos do art. 329 do CPC. Na espécie, ausente o consentimento da parte ré, é vedado o conhecimento do pedido aditado, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal. Lado outro, o pedido de quitação integral foi julgado improcedente, porquanto, como reconheceu a própria apelante, a previsão contratual só autoriza o abatimento de metade da dívida pela cobertura do seguro, o que pode ser pleiteado por meio de ação autônoma. Vale ressaltar que tal conclusão não foi impugnada pela via recursal.

4. Segundo o princípio da sucumbência, que incide em regra e é aplicável à hipótese, compete à parte vencida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte vencedora, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Portanto, incabível a inversão pleiteada.

5. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, cabível a sua redução, fixando-se o valor da verba por apreciação equitativa, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros indicados pelo § 2o do mesmo dispositivo legal, em especial ao trabalho despendido e à complexidade da causa, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.